Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
2. Deve ser indeferida a prova pericial desnecessária, quando confrontada com o conjunto probatório formado pelas demais provas (art. 464, §1o, II do CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.